Tribunal: TJES
Processo: 5000863-83.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-83.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIQUINHO GRANITOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE
SEGURO.
SINISTRO.
CONSERTO DO CAMINHÃO. 17 DIAS. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DESPESAS COM FRETE E HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA
DE DANO MATERIAL
E DANO MORAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
apólice do contrato de seguro (ID 13159922) não abrange despesas
de
gastos com hospedagens e fretamentos,
razão pela qual a sentença não merece reparos nesse ponto.
2.

Outrossim, importante destacar que o
veículo
sinistrado

foi consertado pela
oficina credenciada pela
seguradora
em
prazo
razoável

e o alegado atraso de
1
7

(dezessete)
dias
foi devidamente justificado
(vistoria complementar com a finalidade única de autorizar novos reparos ou proceder com a liberação do veículo)
,
o que não pode ser considerado falha na prestação do serviço
a ensejar o pleito indenizatório.
3.

A propósito,
o
art. 41 da vigente Circular Susep n
º
621/2021 estabelece que nos contratos deverão ser informados os procedimentos para comunicação, regulação e liquidação de sinistros, incluindo a listagem dos documentos básicos previstos a serem apresentados para cada cobertura. O art. 43 estabelece que deve constar o prazo máximo para liquidação de sinistros, limitado a trinta dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no art. 41.
4.

Por fim, o
apelante não demonstrou que a situação experimentada causou
violação aos direitos a personalidade, bem como demora exacerbada na entrega do caminhão reparado,
a justificar o pleito indenizatório.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000863-83.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIQUINHO GRANITOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES11364-S, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A

VOTO

C
onforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo
da
2
a
Vara
Cível de Nova Venécia
que
julgou parcialmente os pedidos autora
is
para condenar a requerida,
ora apelada,
ao pagamento de R$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais), referente ao complemento de indenização securitária.

O
apelante Chiquinho Granitos Importação e Exportação – Eireli,
em síntese
,
requer

a

condenação da
apelada
no valor de R$ 14.659,30 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos),
referente aos danos materiais extracontratuais,
bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

Pois bem.

Na origem,
a
requerente, ora
apelante, aleg
ou
que
possuía com a requerida relação negocial e, ao acioná-la para realizar os reparos do bem segurado, em virtude de sinistro, teria sido indenizado em quantia inferior ao prejuízo sofrido.

Sustent
ou

que
o período em que ve
ículo ficou parado
aguardando a liberação da seguradora

(
17/01/2017 a 03/02/2017
)
,
teve que contratar
frete para entrega
de suas
mercadorias,
o que gerou u
ma
despesa no valor total de R$ 14.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta reais).

Prossegu
iu

alegando

que teve
despesas
com
hospedagem, no valor total de R$ 399,30 (trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), sendo o valor de R$ 266,20 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) no período de 26/01/2017 à 28/01/2017, e o valor de R$ 133,10 (cento e trinta e três reais e dez centavos), no período de 02/02/2017 à 03/02/2017.

Feitas tais considerações,
verifica-se que
a apólice do contrato de seguro (ID 13159922) não abrange despesas
de
gastos com hospedagens e fretamentos,
razão pela qual a sentença não merece reparos nesse ponto.

Outrossim, importante destacar que o
veículo
sinistrado

foi consertado pela
oficina credenciada pela
seguradora
em
prazo
razoável

e o alegado atraso de
1
7

(dezessete)
dias
foi devidamente justificado
(vistoria complementar com a finalidade única de autorizar novos reparos ou proceder com a liberação do veículo)
,
o que não pode ser considerado falha na prestação do serviço
a ensejar o pleito indenizatório.

A propósito,
o
art. 41 da vigente Circular Susep n
º
621/2021 estabelece que nos contratos deverão ser informados os procedimentos para comunicação, regulação e liquidação de sinistros, incluindo a listagem dos documentos básicos previstos a serem apresentados para cada cobertura. O art. 43 estabelece que deve constar o prazo máximo para liquidação de sinistros, limitado a trinta dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no art. 41
1
.

Por fim, o
apelante não demonstrou que a situação experimentada causou
violação aos direitos a personalidade, bem como demora exacerbada na entrega do caminhão reparado,
a justificar o pleito indenizatório.

Desta feita,
conheço e nego provimento ao recurso interposto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento).

É como voto.

1
REsp 1836910 / SP. RECURSO ESPECIAL. 2016/0015699-3. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). ÓRGÃO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 27/09/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.